Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730805-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MERGULHAO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO TULIO TARBES DE CARVALHO APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A, AWP HEALTH &amp; LIFE S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DANIEL MERGULHAO DE CARVALHO contra sentença da 7a Vara Cível de Brasília (ID 69477093) que, nos autos de ação ajuizada em face de AWP HEALTH &amp; LIFE S.A e ALLIANZ SEGUROS S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões (ID 69477096), alega que: 1) “o arbitramento de honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação deve ser composto pelo valor dos danos morais, mais o valor do tratamento projetado para o período de 12 meses, haja vista a condenação determinando a cobertura do tratamento”; 2) o valor fixado a título de compensação pelos danos morais não corresponde à gravidade do caso. Requer que: 1) os honorários de sucumbência sejam calculados a partir do proveito econômico, base de cálculo que deve incluir o valor do tratamento médico deferido somado à compensação por danos morais; 2) a majoração dos danos morais. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 69477099 e 69477100). O MPDFT, em manifestação subscrita pela procuradora Katie de Sousa Lima Coelho, deixou de se pronunciar quanto ao pleito referente aos honorários, dada a ausência de hipótese de intervenção para tanto; oficiou pelo desprovimento do recurso no que tange à compensação por danos morais (ID 71051520). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos”. Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais”. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natura”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem à necessidade de cobertura financeira para medicamentos e tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator